Tribunal: TJDFT
Processo: 0740694-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL No 0740694-32.2022.8.07.0000 REQUERENTE: CARMINO ALVES PARAGUAI REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Cuida-se de Revisão Criminal interposta pelo sentenciado CARMINO ALVES PARAGUAI, condenado pelo delito previsto no artigo 121, § 2o, IV e VI, c/c o § 2o-A, inciso II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal (feminicídio qualificado tentado). Entretanto, o requerente requereu desistência da ação (ID 41952324). Ante o exposto, homologo a desistência, na forma do art. 89, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal, o pedido de desistência formulado pelo requerente (ID 41952324) e extingo o feito sem resolução de mérito. Após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se, adotando-se as providências de praxe. Intime-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator